Tribunal: TJMT
Processo: 0020925-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020925-52.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO PORTO LTDA - CNPJ: 01.634.118/0001-34 (EMBARGADO), WILLIAM CHRISTMANN - CPF: 883.855.077-87 (EMBARGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), BENEDITO SANTANA TEIXEIRA - CPF: 143.381.061-15 (EMBARGANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), JOSIMAR GUEDES LEITE - CPF: 035.945.601-47 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE MATOS JUNIOR - CPF: 041.819.021-61 (ADVOGADO), RUTE MARGARETE SILVA TEIXEIRA - CPF: 327.867.941-53 (EMBARGANTE), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), WILLIAM CHRISTMANN - CPF: 883.855.077-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0020925-52.2016.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE PELO PERÍODO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - OMISSÕES - CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0020925-52.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: BENEDITO SANTANA TEIXEIRA, RUTE MARGARETE SILVA TEIXEIRA

EMBARGADO: AGROPECUARIA RIO PORTO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Benedito Santana Teixeira e Rute Silva Teixeira
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE PELO PERÍODO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que o Juízo a dispense, o que não configura cerceamento de defesa.

Defere-se a justiça gratuita se os fatos e circunstâncias evidenciam a condição de hipossuficiente dos requeridos.

Se o conjunto probatório não revela a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa e pacífica, de rigor a manutenção da r. sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento da usucapião.

Não há falar em indenização ou retenção por benfeitorias quando a posse não se revela como de boa fé.

Reforçam a necessidade da realização da instrução processual e do cerceamento do direito de defesa. Sustentam que os fundamentos da decisão tomaram em conta documentos unilaterais. Aduzem que a imagem satélite demonstra o imóvel a partir de 2006, quando têm a posse mansa e pacífica desde 2001, período que e pretende demonstrar por meio das provas. Asseveram, neste ponto, que antes de 2006, a área sofreu significativa modificação da vegetação, de acordo com as imagens agora coletadas dos anos anteriores.

Dizem que em relação ao alegado cerceamento do direito de defesa, o v. acórdão restou em contradição entre os fundamentos e a jurisprudência carreada. Aduzem, ainda, que o v. acórdão restou omisso quanto a ausência de demonstração pela parte adversa de que os embargantes estariam exercendo a posse de forma injusta.

Requerem o provimento dos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 76291462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0020925-52.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão e contradição, bem como para fins de prequestionamento.

A apelação foi interposta de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por Agropecuária Rio Porto Ltda., para determinar a imissão da autora na posse do imóvel denominado Chácara Santa Inês, com matrícula n. 42.219, Cartório de 5o Ofício de Cuiabá.

Em sede de preliminar, os apelantes, ora embargantes, arguiram a nulidade da r. sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento da realização da prova testemunhal.

Nesta sede recursal, reforçam, como matéria de ordem pública, exatamente a necessidade da realização da instrução probatória, para fins de comprovar a prescrição do período aquisitivo da usucapião.

Ocorre que, como registrado no v. acórdão, os documentos colacionados nos autos foram suficientes a embasar o julgamento, de modo que desnecessária a instrução. Nesse sentido, registrou-se:

Na hipótese, ao que se evidencia, o Juízo entendeu que os documentos colacionados por ambas as partes se mostraram suficientes à elucidação da controvérsia, de sorte que, se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que a dispense, o que não configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
"Segundo jurisprudência do STJ,
ao juiz, como destinatário da

prova
,
cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal

implique cerceamento de defesa
."
(AgInt no REsp 1670127/MT DJe

de 07.05.2020 Rel. Min.
Marco Buzzi
).

Do mesmo modo:

“Não configura o cerceamento de defesa o

julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal,

quando o tribunal de origem entender que o feito foi

corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento” (AgRg no AREsp

333.547/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA

TURMA, julgado em 24/06/2014).

Destaca-se que a prova nas ações de usucapião, é eminentemente documental. E, no caso, verifica-se que a sentença proferida apoia-se nas provas documentais carreadas aos autos.

Veja-se, assim, que não há ofensa ao disposto no art. 355, I e 357, § 3o, do CPC.

Ademais, de notar-se que os próprios embargantes, em petição (id 70564519), ao postularem pela produção da prova testemunhal, consignaram que
“o processo já se encontra devidamente instruído com ricas documentações (inclusive com laudo produzido pelo engenheiro agrônomo) para o devido prosseguimento dos autos”
.

Quanto a discussão do mérito, propriamente, o v. acórdão entendeu ser o caso de manter a r. sentença, cuja procedência se encontra lastreada no cumprimento dos requisitos da ação reivindicatória, vale dizer, a demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicada, a individualização do bem pretendido e a demonstração de que o réu está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. Lado outro, os apelantes, ora embargantes, não se desincumbiram da prova da usucapião. Nesse sentido, o v. acórdão registrou:

Pois bem. Em que pese os documentos apresentados pelos apelantes, em particular os pedidos e recibo de compra de árvores frutíferas, emitidos, em tese, em 2005, bem como as declarações de terceiros, não amparam a ocupação com animus domini pelo período exigido.

Assim se diz, porque, por mais que os apelantes se insurjam quanto aos documentos apresentados pela parte autora, ora apelada, certo é que as imagens satélite, de domínio público, diga-se, não indicam ocupação do imóvel anterior a 2006.

Aliás, a imagem satélite da situação em 13/11/2006 (id 70552741), não deixa dúvidas de que nesta época, o terreno se encontrava com a vegetação característica, sem qualquer sinal de ocupação, seja com a construção da dita casa de madeira ou do plantio de árvores frutíferas, o que acaba por colidir frontalmente com as declarações de lindeiros e recibos de compra e mudas.

Lado outro, a imagem satélite da situação em 30/09/2009, indica a existência de um imóvel, o que, a princípio, corrobora com a afirmação dos requeridos apelantes, que iniciaram a compra de materiais de construção em 2007 e findaram a obra somente em 2009.

Não se olvida quanto ao laudo técnico elaborado a pedido dos apelantes (id 70552771), contudo, o mesmo indica o estado de fato à época da elaboração (em 11/2016) e, embora projete a relação de árvores frutíferas existentes no local, não indica com precisão o período em que foram plantadas, somente registrando que “em razão do tempo do plantio, estão produzindo frutos”.

Nesse contexto, e firme das provas colacionadas, não foi trazido nenhum documento que evidencie a posse dos apelantes, com animus domini, por período suficiente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Aliás, não foi apresentado nenhum comprovante de pagamento de taxas de água ou luz, inclusive para fins de análise do lapso temporal.

Fato é que, diante da ausência de documentos eficientes para demonstrar o período para a aquisição prescritiva, despicienda seria a prova testemunhal.

Nesse quadro, as provas produzidas não se sustentam para fins de reconhecimento da usucapião, de maneira que os requeridos apelantes não se desincumbiram da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.”

Assim esclarecido, de notar-se que, o que os embargantes denominam de omissões e contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021